Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-74.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005566-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISMAEL DA LUZ - CPF: 733.795.229-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ISMAEL DA LUZ - CPF: 733.795.229-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE NÃO CORRIGIDA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE –
1 o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante o tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2o, do CPC).

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
” (STJ - AgInt no AREsp: 1584971 RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1005566-74.2021.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial nos seguintes termos:

“(...) a) DETERMINAR a redução dos juros incidentes sobre o empréstimo pessoal contratado, ao patamar de 6,23% ao mês e 106,56% ao ano;

b) CONDENAR a requerida à devolução dos valores pagos em excesso pela parte autora, ou seja, com taxa de juros maior que a indicada no item anterior, corrigidos monetariamente pelo IGPM-FGV desde cada desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Eventuais créditos em favor da parte autora, o que ainda está condicionado a efetiva verificação em liquidação de sentença, deverão ser restituídos de forma simples;

c) AFASTAR a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

CONDENO a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o excesso de cobrança (proveito econômico obtido), na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015. (...)”

Em suas razões, a CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS alega que “
ao firmar o contrato, o Apelado criou obrigações das quais estava, sim, ciente de todos os elementos e características, não lhe sendo possível agora alegar a abusividade da cobrança detidamente informada nas avenças
”.

Destaca a soberania e autonomia de vontade dos contratantes e que não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras.

Diz que deve ser considerado “
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira, análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
”.

Requer a reforma da sentença para que a Ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, que “
os juros fixados na r. sentença sejam alterados para o DOBRO ou TRIPLO da média de mercado referente ao contrato sub judice (empréstimo pessoal não consignado), conforme as taxas fixadas pelo Banco Central do Brasil
”.

Já o autor defende que tem direito a indenização pelos danos morais.

Insurge-se contra o montante fixado a título de honorários advocatícios sob o fundamento de que é irrisório e pede o arbitramento em R$2.500,00.

Contrarrazões da ré no Id. 171251171.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (Id. 171251174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da irregularidade da representação da parte autora

A ré aponta na manifestação de Id. 174674653 a ausência de capacidade postulatória do advogado da parte autora ante a apuração de prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes.

Em consulta ao
site
de cadastro nacional de advogados é possível confirmar que a inscrição do patrono LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB MT 26167-A) está suspensa, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal para regularização, no entanto, após quatro tentativas, incluindo duas por oficial de justiça, não houve êxito em localizar o requerente.

Nessa hipótese, aplica-se o art. 76 do CPC que determina o seguinte:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator
:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

II -
determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
.

Desse modo, considerando que o autor é concomitantemente apelante e apelado,
determino o desentranhamento de suas contrarrazões, assim como não conheço do seu recurso.

Mérito

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que pactuou contrato de empréstimo pessoal com a ré com valor de R$2.969,21, com pagamento de 12 parcelas iguais de R$660,00.

Diz que o requerido aplicou juros exorbitantes de 23,65% a.m., o que corresponde a 1.177,07% a.a., razão pela qual requer a revisão da taxa remuneratória.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), isto é, o patamar de 12% ao ano não se aplica aos contratos bancários. Confira:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.

(STJ. Resp no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, o julgador deve confrontar o percentual fixado no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, como preceitua o artigo 51, V, do CDC.

No caso, verifica-se que em maio/2021 as partes entabularam contrato de empréstimo pessoal não consignado com a taxa de juros remuneratórios pactuadas em
22,00% a.m.
e 987,22% a.a. (Id. 130162155).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-04-16), verifica-se que a
taxa média praticada pelo mercado à época da contratação
, referente ao crédito pessoal não consignado de pessoa física, era de
3,269% a.m
.

Como visto, é evidente a abusividade do percentual contratado, já que excedeu o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE
. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. 2.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.
3. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" ( AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014). 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1584971 RS 2019/0277195-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso do autor e conheço do recurso da ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024